Tribunal: STF
Processo: Rcl 88399
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Mato Grosso do Sul alega ter o Juízo da 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS, ao determinar o depósito judicial dos valores necessários à compra do medicamento, sob pena de bloqueio de verbas públicas, e imputar-lhe a responsabilidade pela operacionalização do respectivo fornecimento à paciente nos autos de cumprimento provisório de decisão liminar (Processo n. 5010122-33.2025.4.03.6000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além do enunciado da Súmula Vinculante n. 60.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a concessão do medicamento oncológico “CABOZANTINIBE” (Cabometyx), nas dosagens de 40mg e 60mg, destinado ao tratamento de carcinoma medular de tireoide com metástase em pulmão e fígado.

Afirma que, em sede de cumprimento provisório da tutela de urgência que determinou a concessão do fármaco requerido, o Juízo reclamado, dentre outras deliberações, atribuiu ao Estado a responsabilidade pela adoção de medidas visando à aquisição e dispensação do medicamento, além de determinar a intimação dos executados (União e Estado) para que, antes da efetivação do bloqueio de verbas públicas, realizassem o depósito judicial espontâneo dos valores necessários à compra do medicamento.

Alega ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante n. 60 e ao quanto decidido no Tema 1.234/RG, pois a decisão reclamada “afasta a operacionalização da aquisição do medicamento pela serventia judicial”, ao passo que, nos paradigmas invocados, restou expressamente definido que “havendo sequestro de verbas públicas, a aquisição do medicamento deveria ser operacionalizada pela serventia judicial – especialmente quando o ente público responsável não lograsse adquirir o medicamento in natura no prazo judicialmente fixado”.

Pontua que a solução adotada pelo Juízo reclamado não é razoável e pragmática, tendo em vista que “se o Estado de Mato Grosso do Sul não logrou finalizar seus processos de compra em tempo hábil, o fato de haver bloqueio de verbas ou depósito judicial de valores não fará com que ele consiga adquirir e entregar o medicamento in natura com maior agilidade”.

Defende, ainda, que a obrigação de custear e fornecer medicamento oncológico não incorporado ao SUS, cujo valor anual seja superior a 210 salários mínimos, é da União, sendo indevida a imputação de responsabilidade direta e primária ao Estado pelo seu adimplemento, inclusive com grave risco de responsabilização pessoal dos servidores públicos estaduais, notadamente porque a União já se prontificou a realizar o depósito judicial do valor necessário à aquisição do medicamento na rede privada, medida com a qual a exequente, ora beneficiária, anuiu.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão parcial ao reclamante.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Por sua vez, o enunciado da Súmula Vinculante n. 61 traça as seguintes diretrizes:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A controvérsia ora em exame cinge-se a analisar se o Juízo reclamado violou os precedentes suscitados, por não observar o enunciado da Súmula Vinculante n. 60 e as diretrizes firmadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante n. 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
[...]

No caso dos autos, em sede de cumprimento provisório de decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela pretendida (Processo n. 5010122-33.2025.4.03.6000), o Juízo de origem assim decidiu quanto à operacionalização do procedimento de aquisição e dispensação do medicamento objeto de execução:

Compulsando os autos, noto que os executados, a despeito das petições id. 452861703 (UNIÃO) e 455033134 (ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL), não cumpriram sua obrigação, consubstanciada no fornecimento dos medicamentos à exequente, conforme determinado no agravo de instrumento n. 5021845- 07.2025.4.03.0000 (id. 432053373 - p. 28-33). 
A exequente, no id. 432053373 - p. 27, de 27.8.2025, já sinalizava estar sem os medicamentos e, na ocasião, requereu a intimação imediata dos executados para que comprovassem o fornecimento, de forma contínua e ininterrupta, dos medicamentos CABOZANTINIBE 60 mg e CABOZANTINIBE 40 mg, pelo período em que perdurasse seu tratamento.
Como é sabido, é possível o bloqueio de contas dos entes públicos para viabilizar o cumprimento forçado, como pretende a exequente no id. 448202758. 
Entretanto, tal providência deve ser reservada a hipótese excepcional, pois no Sistema Único de Saúde, o esperado é que a Administração cumpra o seu dever, desincumbindo-se da obrigação de fazer, a compra e a entrega do remédio, prevista na Lei e reconhecida pelo Judiciário. 
Reitero: a obrigação dos executados é de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento ao paciente-exequente, nada justificando qualquer tentativa de transferir para o Judiciário tarefas para a qual não tem estrutura, deixando, ociosa, consequentemente, toda a estrutura de que dispõem, sem nenhuma justificativa, como se fosse possível à Administração exonerar-se de suas atribuições, máxime respaldada por ordem judicial.
Adianto desde logo, com o fim de evitar embargos declaratórios, que, pelos fundamentos já expostos, não adoto o entendimento no sentido de que, a partir do que restou decidido no Tema 1234/STF, passa a ser atribuição da serventia judicial a aquisição e entrega dos medicamentos.
[...]
Diante do exposto, antes de determinar medida ainda mais gravosa em desfavor dos réus, e tendo em vista o acordo noticiado no id. 448202761, 448202759 e, 448202760, compareça um dos Oficiais de Justiça, independentemente de mandado, na Secretaria Estadual de Saúde, na Coordenação de Demandas Judiciais, munido da petição id. 448202761, 448202759 e, 448202760, e requisite do responsável por aquela Coordenação informações sobre os medicamentos objeto dos autos para SÔNIA MARLÊ BOSSO. 
[...]
Elevo a multa fixada no id. 432053373 - para. 23-25,para em R$ 5.000,00 por dia, a ser revertida em favor da exequente, conforme id. 432053373 - p. 23-25
Vindo aos autos as informações já citadas, conclua-se para decisão. (eDoc. 7, fl. 122-124) (Grifei)

Na sequência, prestadas as informações pelos entes executados sobre a abertura de processo administrativo de compra do fármaco e, ainda, quanto à impossibilidade de sua respectiva finalização no prazo determinado pelo Juízo, a autoridade reclamada determinou a adoção de providências que reputou cabíveis ao caso concreto, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, noto que os executados, a despeito das petições id. 457995628, 462007192 e 465129956 (ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL) e 462043002 (UNIÃO), não cumpriram sua obrigação, consubstanciada no fornecimento dos medicamentos à exequente, conforme determinado no agravo de instrumento n. 5021845-07.2025.4.03.0000 (id. 432053373 - p. 28-33). 
Inclusive, a própria Coordenadora de Demandas em Saúde de Mato Grosso do Sul, Lígia Fernandes Lima Nantes, ratificou que o procedimento para a compra dos medicamentos objeto dos autos demanda tempo, como segue:
[...]
Nesse cenário, nem mesmo a elevação do valor da multa para R$ 5.000,00 por dia, a ser revertida em favor da exequente, no id. 456216683, serviu como estímulo para o cumprimento da decisão pelos executados. 
Certo é que a exequente, consoante ela mesma noticia no id. 468237426, já passados mais de oitenta dias, ainda está sem a medicação. Isso é muito para quem sofre de uma doença grave e está lutando para sobreviver!
Desta forma, considerando que não houve o cumprimento voluntário do fornecimento dos medicamentos pelos executados e que o acordo administrativo noticiado no id. 462007193 não foi cumprido até agora, decido:
1 - encaminhe-se cópia desta decisão do MPF para, se for o caso, adote as medidas no âmbito criminal e/ou administrativo em desfavor de quem descumpriu as ordens aqui determinadas. 
2 - certifique a secretaria a existência de orçamentos com os requisitos determinados no tema 1.234 STF, visando ao bloqueio de recursos do Estado, ficando desde logo esclarecido que será ele, Estado, quem prosseguirá na adoção das medidas visando à aquisição e a dispensação do medicamento, como decidiu o Ministro Gilmar Mendes proferiu nova decisão no RE 1366243/SC, que trata do Tema 1234: 
[...]
2.1.; antes do bloqueio, referido intimem-se os executados para depositarem nos autos a quantia necessária à aquisição, lembrando que na petição de f. 430287152 dos autos principais - n. 5002993-74.2025.4.03.6000, a UNIÃO se prontificou a fazer o depósito. (eDoc. 9) (Grifei)

A diretriz 3.2 do Tema 1.234/RG é clara ao prescrever que:

Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. 
[...]

Além disso, conforme a mesma diretriz, “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”.

Conforme assentado pelo Min. GILMAR MENDES nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), DJe de 22/08/2025, “não existe margem de discricionariedade em aplicar ou não as teses fixadas nos temas 1.234 ou 6!”. 

Nesse contexto, ausente a inércia dos entes públicos e justificada nos autos originários a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos executados em prazo hábil na via administrativa, verifica-se que a decisão combatida inobservou o item 3.2 do Tema 1.234/RG.

Isso porque a autoridade reclamada autorizou o bloqueio de verbas públicas estaduais em caso de ausência de depósito judicial voluntário pela União e pelo Estado e, ao mesmo tempo, determinou que o Estado de Mato Grosso do Sul, ora reclamante, continue responsável pela adoção das providências necessárias à aquisição e dispensação do medicamento, ainda que mediante a observância do PMVG, deixando de proceder à operacionalização da compra pela própria serventia judicial junto ao fabricante ou fornecedor.

Essa mesma linha de raciocínio foi recentemente adotada pelo Min. GILMAR MENDES, relator do Tema 1.234/RG, nos autos da Rcl 87.883/MS, DJe de 04/12/2025, cuja controvérsia envolvia semelhante decisão proferida pelo mesmo órgão reclamado (Juízo da 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS), oportunidade em que o Relator bem destacou que “em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também ao Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional”.

Logo, assim como as partes processuais, o magistrado também deve adotar uma postura participativa e cooperativa para auxiliar no adimplemento da obrigação e viabilizar a efetiva entrega da tutela pretendida ao jurisdicionado, não sendo possível ao Juízo reclamado eximir-se do dever de adotar as diretrizes de operacionalização do procedimento de compra do medicamento pela serventia judicial, conforme determinado no paradigma, ao argumento de que o Poder Judiciário não dispõe de expertise ou estrutura necessária para tanto.

Por outro lado, sem razão o Estado de Mato Grosso do Sul ao alegar suposta violação ao Tema 1.234/RG, pelo fato de o Juízo reclamado ter-lhe imposto a responsabilidade pelo fornecimento e custeio do medicamento, cuja obrigação compete diretamente à União. 

Embora se trate de medicamento oncológico não incorporado ao SUS e cujo valor anual supera 210 salários mínimos, o que, em princípio, atrairia a responsabilidade primária da União, extrai-se da decisão reclamada que foi celebrado acordo administrativo entre a União e o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do qual ambos os entes se comprometeram a cooperar mutuamente para viabilizar o adimplemento integral da obrigação determinada na decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela (eDoc. 7, fl. 100). 

Assim, especificamente no que se refere à determinação de depósito judicial voluntário dos valores devidos por ambos os executados (União e Estado), sob pena de bloqueio de verbas públicas com observância do PMVG, não se constata violação ao Tema 1.234/RG, a afastar a alegada teratologia no ato judicial nesse aspecto.
 
3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado na parte em que impõe a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso do Sul pela aquisição e dispensação do medicamento, afastando a diretriz de operacionalização pela Serventia Judicial junto ao fabricante ou distribuidor (Processo n. 5010122-33.2025.4.03.6000), e determinar que outro seja proferido com observância do Tema 1.234/RG e do verbete vinculante n. 60 da Súmula.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente